Tribunal: TJDFT
Processo: 0717532-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. INATIVIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SELIC. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda, bem como a condenação do réu à restituição das parcelas indevidamente descontadas, a partir de 20/04/2024.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Informou que é militar da reserva remunerada da PMDF e foi diagnosticado com cegueira monocular no dia 20/06/2024, conforme Ata de Inspeção de Saúde, porém até o momento não recebeu isenção do pagamento de IRPF. Argumentou que o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88 regulamentou a isenção de imposto de renda para o caso da doença que acomete o requerente.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirmou que o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 prevê isenção do imposto de renda para aposentados portadores de moléstias graves, dentre elas a “cegueira”. Aduziu que concessão de isenção para a cegueira monocular contraria o princípio da legalidade tributária, nos termos do art. 150, § 6o, da CF/88, que exige lei específica para concessão de isenções tributárias. Sustentou que em caso de manutenção da condenação, deve ser limitada ao valor correspondente ao efetivamente retido a título de IRPF no período compreendido entre 20/04/2024 e 24/09/2024, corrigidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Requereu a reforma da sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a cegueira monocular configura doença grave para fins de isenção do imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No que concerne à legitimidade passiva do recorrido, convém destacar o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 447, no sentido de que “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”. Preliminar rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada.
8. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete o requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
9. No caso dos autos, o relatório oftalmológico de ID 75643770, datado de 20/04/2024, atesta que o requerente é portador de visão monocular. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 não faz distinção entre cegueira binocular e monocular para efeito de isenção do Imposto sobre a Renda. Infere-se que a literalidade da norma leva à interpretação de que a isenção abrange o gênero patológico "cegueira", não importando se atinge o comprometimento da visão nos dois olhos ou apenas em um. (REsp n. 1.553.931/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, DJe de 2/2/2016.) Não se trata de interpretação extensiva, mas da literalidade do dispositivo. Comprovado o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Precedentes: Acórdão 2032024, 0701422-69.2025.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025, Acórdão 2009640, 0702281-36.2021.8.07.0015, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025 e Acórdão 2029876, 0701728-58.2025.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.
10. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas. No entanto, o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico. No caso dos autos, o atestado oftalmológico comprobatório da doença que acomete o requerente é datado de 20/04/2024 (ID 75643770). Assim, deve o DF ressarcir ao autor os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a partir de 20/04/2024 até a data da efetiva implementação da isenção em seus proventos de aposentadoria.
11. O Tema 905 do STJ consolidou o entendimento de que "a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso". Em se tratando de indébito tributário referente ao imposto de renda, aplicam-se os parâmetros de atualização fixados na Lei 9.250/95, qual seja, a taxa SELIC, sem a cumulação com os juros de mora, corrigida a partir da data do efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, artigo 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.